Tribunal: TJDFT
Processo: 0735705-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO DO DÉBITO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO DO CNJ No 303/2019. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICADO. ART 1.022, CAPUT, DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido contra a Fazenda Pública. 1.1. De acordo com os embargos de declaração, o embargante alega, em suma, omissão em relação à análise da inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia presente consiste em analisar se há omissão no aresto na apreciação da tese de inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material. 3.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão.
4. No caso dos autos, o acórdão negou provimento ao recurso manejado, mantendo a decisão agravada, por entender que, na hipótese, não há cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos, em razão da ocorrência de alteração da legislação pertinente, no decorrer do tempo. 4.1. Ao contrário do que defende o embargante, o acórdão analisou todos os elementos deduzidos pelo recorrente quando da interposição de seu agravo, considerando todos os elementos essenciais para o deslinde da controvérsia. 4.2. Veja-se que a alegação central de omissão recai sobre o fato de supostamente não ter sido apreciada a tese de inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ. Todavia, quando se observa atentamente as razões do agravo de instrumento, constata-se que a alegação de inconstitucionalidade da Resolução baseia-se nas seguintes teses: (i) a redação dada ao art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento, comprometendo recursos públicos sem as condições necessárias para a previsibilidade exigida na elaboração do orçamento; e (ii) o ato do CNJ viola o princípio da separação dos poderes. 4.3. Por sua vez, quando se analisa os fundamentos utilizados pelo acórdão embargado, constata-se ter sido a matéria amplamente debatida, sendo os fundamentos mencionados acima expressamente refutados. 4.4. Pontuou-se, de forma clara, estar a decisão agravada em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021 e pela redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, a qual não padece de inconstitucionalidade, pois apenas operacionaliza a aplicação da SELIC em conformidade com a EC no 113/2021. Este é, inclusive, o entendimento desta Corte de Justiça, conforme precedentes acostados no aresto.
5. Alegando existir vícios no acórdão, o recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022, caput, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.